Tribunal: TJES
Processo: 0001398-63.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001398-63.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CERAMICA BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DO TEMA 699, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, no qual se pleiteava a reforma de Acórdão que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(1) a suficiência da apuração unilateral pela concessionária para imputar fraude ao consumidor e justificar a interrupção do fornecimento de energia;

(2) a caracterização do dano moral em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial;

(3) a aplicação do Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os requisitos para a interrupção do fornecimento de energia em caso de fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude, sendo necessária a realização de perícia técnica para sustentar a alegação de irregularidade.

O corte do fornecimento de energia por débito decorrente de fraude no medidor somente é permitido quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, com prévio aviso ao consumidor, nos termos do Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Na ausência de observância dessas regras, a suspensão do serviço é considerada indevida, o que gera o dever de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apuração unilateral da concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica.

2. A suspensão do serviço de energia em caso de fraude só é permitida quando atendidas as exigências do contraditório, da ampla defesa, e do prévio aviso ao consumidor, conforme o Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), AREsp 1477427/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 8459744), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 7829740) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que
negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 4436324) , com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão de verificar a
conformidade do Acórdão Recorrido com entendimento firmado em Recurso Especial submetido ao rito dos Repetitivos (Tema 699/STJ)
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão Agravada não deve prosperar, porquanto o Tribunal
a quo
teria extrapolado sua competência ao adentrar no mérito do Recurso Especial em juízo de admissibilidade. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 699/STJ ao caso, defendendo que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, uma vez que o consumidor foi cientificado da irregularidade e teve a oportunidade de apresentar recurso, o que não o fez. Por fim, reitera a violação a dispositivos de lei federal que amparam a legalidade de sua conduta fiscalizatória e a cobrança decorrente da fraude apurada.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu Contraminuta, a teor do id. 8939523.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECISÃO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 4436324), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
ACÓRDÃO
(id. 3903109) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face de
CERAMICA BOA ESPERANCA LTDA-ME,
reformando em parte a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que “
julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar ‘a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI) efetivadas pela demandada’ e condenar ‘requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405)’”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA - SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA –SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada por dano moral. Preliminar rejeitada.

2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

4. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.

5. Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na r. sentença se mostra desproporcional devendo ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 0001398-63.2017.8.08.0009, Relator : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigos 884 e 935 do Código Civil, artigo 31, inciso IV da Lei nº 8.987/95, sob os argumentos seguintes: I) legalidade da cobrança do consumo de energia elétrica derivada da irregularidade constatada no relógio medidor pertencente ao Recorrido; II) locupletamento injustificado; III) inexistência de ato ilícito a ensejar dano moral.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 5052880).

Na espécie, o Órgão Julgador, soberano na análise dos fatos e das provas, verificando a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no procedimento de apuração de fraude no aparelho medidor do consumo de energia do imóvel do Recorrido, concluiu pela ilegalidade da interrupção do serviço pela concessionária Recorrente,
in litteris
:

[...] Da análise dos autos,
não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento. Isso porque a inspeção técnica do medidor (fls. 50) foi realizada de forma unilateral e, portanto, não é suficiente para tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível a realização de perícia técnica por órgão competente.
E é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...] De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente” (TJES, AC n. 0001196-16.2019.8.08.0042, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data Julgamento 06/09/2022, Data Publicação 12/09/2022).

[...] o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumir”(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022). No mesmo sentido: TJES; AC 0014359-93.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 14/05/2021.

[...] Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.(TJES; AC 0000212-91.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2022; DJES 26/07/2022).

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Desta forma,
é de se reconhecer a irregularidade no procedimento realizado pela apelante e, desta forma deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI)
. [...]

Nesse contexto, o Acórdão objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.412.433/RS (Tema 699)
, a saber:

“Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(
STJ,
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 28-09-2018).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Julgador, soberano na análise dos fatos e das provas, verificando a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no procedimento de apuração de fraude no aparelho medidor do consumo de energia do imóvel da Consumidora, concluiu pela ilegalidade da interrupção do serviço pela Concessionária.

Confira-se o seguinte trecho extraído do Acórdão impugnado,
in litteris
:

[...] Da análise dos autos,
não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento. Isso porque a inspeção técnica do medidor (fls. 50) foi realizada de forma unilateral e, portanto, não é suficiente para tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível a realização de perícia técnica por órgão competente.

Portanto, ao se pronunciar no sentido de que
a inspeção técnica unilateral da concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, bem como de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo
, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699)
,
verbum ad verbo
:

“Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(
STJ
, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 28-09-2018).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.